Tribunal: STF
Processo: ARE 1421395
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DANO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA), NOS MOLDES DO ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS MILITARES DA OCORRÊNCIA DE QUE UM MENOR PARTICIPOU DOS FATOS. ALEGADA IGNORÂNCIA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. INVIABILIDADE. AGENTES QUE SE CONHECIAM, ALÉM DE QUE FEIÇÕES DO ADOLESCENTE QUE ESTAMPAVAM NÃO SER MAIOR. VERSÃO ACUSATÓRIA NÃO DERRUÍDA, ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA (ART. 156, CPP). DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME DE RESGATE INICIAL DA REPRIMENDA CORPORAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA DO REÚ QUE SUGERE A MODALIDADE SEMIABERTA. SÚMULA 269 DO STJ E ART. 33, § 2º, "C", DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRESERVADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR FIXAÇÃO DE VERBA EM PATAMAR ACIMA DO MÁXIMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CM Nº 5/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “ (doc. 148, pág. 9)



    No presente recurso, interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos art. 5°, LXVIII, XLVI.



    É o breve relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator